Tribunal: STF
Processo: RHC 70255
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO: INOCORRENCIA. CPP, ART. 567. DEFESA PREVIA:
ALEGAÇÃO DE QUE O ADVOGADO NÃO FOI INTIMADO PARA APRESENTA-LA.
           I. - INOCORRENCIA DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS NO JUÍZO
INCOMPETENTE, PORQUE, A TEOR DO ART. 567 DO CPP, A INCOMPETENCIA DO
JUÍZO SOMENTE ANULA OS ATOS DECISORIOS, SENDO CERTO QUE, NO CASO, O
ATO DECISORIO - A SENTENÇA - FOI PROLATADA PELO JUÍZO COMPETENTE
(PRECEDENTES DO STF: HC 54.619-SP, REL. MIN. MOREIRA ALVES,
RTJ 79/436, RCR 93.277-GO, REL. MIN. DECIO MIRANDA, RTJ 96/943 E
HC 63.580-RJ, REL. MIN. CARLOS MADEIRA, RTJ 124/990).
           II. - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE O ADVOGADO NÃO FOI
INTIMADO PARA APRESENTAR DEFESA PREVIA, EIS QUE ESTA FOI
TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA.
           III. - RECURSO IMPROVIDO.